Tribunal: TJBA
Processo: 8094566-44.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094566-44.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA, YASMIN BRANDAO DA SILVA VIDAL

APELADO: ALLAN LIMA DE ASSIS ROSAS e outros

Advogado(s)
:
YASMIN BRANDAO DA SILVA VIDAL, ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. MÚTUO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. CONFIGURAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IOF. TARIFAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS, SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que, em ação ordinária proposta por consumidor em face de instituição financeira, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de seguro prestamista vinculado ao financiamento e condenar o banco à restituição em dobro dos valores cobrados, mantendo hígidas as demais cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na contratação do seguro prestamista por configuração de venda casada; (ii) estabelecer se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (iii) determinar a legalidade da capitalização mensal de juros; (iv) verificar a validade da cobrança de IOF e de tarifas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Poder Judiciário pode revisar contratos de adesão para afastar cláusulas abusivas, pois o princípio do pacta sunt servanda deve ser interpretado em conjunto com a função social do contrato, a boa-fé objetiva e a transparência.

4.

A contratação de seguro prestamista vinculada à concessão de empréstimo caracteriza venda casada, especialmente quando realizada no mesmo ato, restringindo a liberdade de escolha do consumidor.

5.

O entendimento do STJ (Tema 972) veda a imposição de contratação de seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada.

6.

Os juros remuneratórios não são abusivos quando inferiores à média de mercado à época da contratação.

7.

A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000 (atual MP nº 2.170-01), desde que expressamente pactuada.

8.

A cobrança de IOF é válida quando prevista contratualmente e não demonstrada duplicidade ou abusividade.

9.

A tarifa de avaliação do bem é legítima quando comprovada a efetiva prestação do serviço.

10.

Os encargos moratórios são válidos quando fixados dentro dos parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de seguro prestamista vinculada à concessão de crédito configura venda casada quando restringe a liberdade de escolha do consumidor.

2.

A revisão judicial de contratos de adesão é admitida para afastar cláusulas abusivas, em observância à função social do contrato.

3.

Os juros remuneratórios não são abusivos quando inferiores à média de mercado.

4.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contratos posteriores à MP nº 2.170-01.

5.

A cobrança de IOF e tarifas contratuais é legítima quando prevista e comprovada, ausente abusividade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; MP nº 1.963-17/2000 (MP nº 2.170-01); CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972); STJ, REsp 973.827/RS; STJ, AgRg no AREsp 372.705/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO E DE RECURSO ADESIVO nº

8094566-44.2024.8.05.0001,

da Comarca do Salvador, em que figuram, como Apelante e Recorrido adesivo
BANCO ITAUCARD S.A.
,

e, como Recorrente adesivo e Apelado,

ALLAN LIMA DE ASSIS ROSAS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora
,
em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E AO RECURSO ADESIVO,
nos termos do voto condutor.